Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-29.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSENTE. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP OBSERVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DISPENSÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se houve nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por afronta às disposições do art. 226 do CPP; (ii) verificar se a autoria delitiva foi devidamente comprovada; (iii) avaliar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da conduta social ; (iv) examinar se o emprego de arma de fogo foi comprovado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal da ré quanto aos pedidos de incidência da confissão espontânea, porquanto já acolhido na sentença, e de afastamento da indenização de danos à vítima, pois não fixado pelo magistrado a quo.
4. Se o reconhecimento de pessoas realizado em sede policial obedece às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal e é corroborado pela prova oral, não há falar em nulidade e em insuficiência de provas da autoria delitiva.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
6. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
7. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos da vítima e testemunhas. Súmula no 22 do TJDFT.
8. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva, por dizer respeito ao modo de execução do tipo penal, e comunica-se ao corréu quando comprovado que tal circunstância entrou na esfera de conhecimento - hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de MARCOS conhecido, recurso de MICHELLE parcialmente conhecido. Ambos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, inciso I e § 2o-A, inciso I; CPP, art. 386, incisos V e VII, 577.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 231; TJDFT, Súmula no 22; TJDFT, Acórdão no 1904205, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1868906, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1841729, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04.04.2024; STJ, AgRg no REsp no 1.551.168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2016; STJ, AgRg no HC no 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.10.2020; STJ, HC no 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.02.2020; TJDFT, Acórdão no 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1930342, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no HC no 742.671/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC no 167.626/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1956193, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1955987, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024